Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS, À EXCEÇÃO DO ITCMD. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA.
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal, em face da sentença que homologou o esboço de partilha e condicionou a expedição do formal de partilha e alvará de levantamento à regularidade fiscal, entendendo-se como quitação dos débitos tributários a inexistência de parcelas em atraso.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1074 (REsp 1.896.526/DF), assentou que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação e a expedição dos respectivos títulos não se condicionam ao pagamento prévio do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), devendo, contudo, ser comprovada a quitação de outros tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, conforme artigos 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
3. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam a inaplicabilidade da exigência de recolhimento prévio do ITCMD como condição para homologação da partilha, limitando-se a condicionar a expedição de títulos à comprovação da quitação de outros débitos tributários.
4. O parcelamento de débitos tributários não se confunde o adimplemento da obrigação, pois tal instituto apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelece o inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional.
5. Apelo provido para condicionar a expedição do formal de partilha e do alvará de levantamento ao pagamento dos tributos devidos, exceto o ITCMD.